Tribunal: TJBA
Processo: 8014101-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014101-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR

I

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO. CDA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE. DIVIDA EXECUTADA. EXERCÍCIO FISCAL POSTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de Recurso Repetitivo, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp nº 1358837/SP -TEMA 961).

II – A evidência de que o direcionamento da execução fiscal ocorre com relação a sócio já excluído da sociedade, em data antecedente ao fato gerador da dívida executada, impõe a manutenção da decisão agravada e a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando o princípio da causalidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8014101-51.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
AZOR TONIOLO FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA